Tribunal: TJDFT
Processo: 0717258-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717258-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALESK DOS REIS SANTOS AUTOR ESPÓLIO DE: ALAOR JOSE FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: WALESK DOS REIS SANTOS AGRAVADO: BRENDA KAROLLINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAIBUK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WALESK DOS REIS SANTOS, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0710134-32.2021.8.07.0004), iniciada por BRENDA KAROLLINE BARBOSA DE OLIVEIRA MAIBUK. A decisão agravada rejeitou a impugnação da recorrente e manteve a citação do espólio em nome da primeira ré/agravante (ID no 232008184): “Inicialmente, ressalto que o processo de conhecimento se trata de ação de indenização por danos materiais, decorrente de acidente de trânsito, envolvendo o veículo conduzido pela primeira requerida, mas de propriedade do segundo requerido. Nesse cenário, considerando as peculiaridades do caso, entendo que não há falar em nulidade de citação do espólio requerido na pessoa da primeira ré, mormente porque esta é sobrinha do falecido. Ademais, no caso, apesar de citados, os requeridos foram revéis na fase de conhecimento. Destarte, rejeito a impugnação apresentada pela primeira ré. Após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos.” Em seu recurso, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, determinando o retorno do feito à fase de conhecimento, com a citação válida do espólio, na forma do art. 75, VII, do CPC, na pessoa do inventariante ou outro representante legal nomeado judicialmente. Ressalta ser o espólio representado em juízo pelo inventariante, em sua falta, admite-se a nomeação judicial de representante. Afirma ter ocorrido a citação do espólio na pessoa de sua sobrinha, ora agravante, a qual não possui legitimidade para representá-lo. Argumenta jamais ter sido representante legal do espólio de modo que a citação realizada não produziu efeitos válidos, viciando a relação processual desde o início. Sustenta que a citação realizada em nome do espólio por meio da agravante é absolutamente nula, tornando inválida a relação processual e os atos dela decorrentes, incluindo a própria sentença. É relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Na inicial dos autos no 0710134-32.2021.8.07.0004, a autora narra que conduzia seu veículo na faixa de rolamento da esquerda, dentro da velocidade da via, quando o veículo conduzido pela primeira requerida, ora agravante, colidiu na lateral direita do veículo da autora. O veículo conduzido pela primeira requerida é de propriedade do segundo requerido, já falecido, daí emergindo a legitimidade passiva do espólio ante sua responsabilidade solidária objetiva pelos danos. No caso, não se discute a validade do ato citatório da primeira requerida, condutora do veículo, apenas do espólio de Alaor José Ferreira, feito na pessoa da primeira ré, sua sobrinha e filha do administrador provisório. Enquanto não aberto o inventário, não nomeado ou não prestado o compromisso pelo inventariante, a representação judicial do espólio será realizada pelo administrador provisório, nos termos dos artigos 613 e 614 do CPC. Não há notícias nos autos de que a primeira ré foi nomeada administradora provisória do espólio. No entanto, mesmo diante de uma possível nulidade de citação, a ré deveria tê-la alegado na primeira oportunidade de fala nos autos, sob pena de preclusão. Veja-se o teor do artigo 278, do Código de Processo Civil: “Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.” Assim, mesmo nos casos de nulidade absoluta, a parte deve manifestar-se na primeira oportunidade com vistas a evitar a conhecida nulidade de algibeira, prática vedada no ordenamento jurídico, por ir de encontro à boa-fé processual e estabilidade dos atos processuais. Este é o entendimento desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ARGUIÇÃO TARDIA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, sob o argumento de inexigibilidade da multa cominatória por ausência de intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigibilidade da multa cominatória está condicionada à intimação pessoal do devedor, conforme a Súmula 410 do STJ, e se a alegação tardia dessa nulidade configura nulidade de algibeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 410 do STJ dispõe que a prévia intimação pessoal é condição para a exigibilidade da multa cominatória. 4. O entendimento sumulado visa garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, independentemente da natureza da tutela concedida (se incidental ou não). 5. A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme o artigo 278 do CPC. 6. A invocação da ausência de intimação pessoal após o transcurso de aproximadamente 5 anos do início da fase de cumprimento de sentença configura nulidade de algibeira, prática repudiada pela jurisprudência do STJ, por contrariar o princípio da boa-fé processual e a estabilidade dos atos processuais. 7. Ausência de impugnação específica a fundamento da decisão recorrida atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 8. A agravante deixou de impugnar, nas razões do agravo de instrumento, o fundamento autônomo e suficiente à manutenção da r. decisão agravada no sentido de que arguição tardia de nulidade feita pela agravante após longo decurso de prazo caracteriza manobra processual que afronta a boa-fé e o devido processo legal, configurando a nulidade de algibeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A exigibilidade da multa cominatória depende de intimação pessoal do devedor, conforme a Súmula 410 do STJ. 2. A arguição tardia de nulidade processual, após o início da fase de cumprimento de sentença, caracteriza nulidade de algibeira, prática incompatível com o princípio da boa-fé processual e vedada pela jurisprudência do STJ. 3. Não merece reforma a decisão agravada que se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” grifamos (0753922-06.2024.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 07/04/2025.) No caso em comento, o fato poderia ser facilmente trazido à tona pela ré, eis que é sobrinha do falecido e filha do administrador provisório da herança. Ainda, não apresentou qualquer justificativa para comprovar legítimo impedimento de impugnar a citação realizada. O processo de conhecimento data de 14/9/2021 e a citação foi realizada em 9/11/2021 (ID no 108055578). Apesar de ter sido revel na fase de conhecimento, a agravante falou nos autos pela primeira vez em 20/6/2023 (ID no 162626746). Porém, em apenas 5/2/2025, requereu a nulidade da citação (ID no 224830222). Desta feita, resta preclusa a oportunidade da parte em alegar possível nulidade no ato citatório. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2025 16:14:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador